Tribunal: CARF
Processo: 12719.720320/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720320/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.760 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
LUPA COSMÉTICOS LTDA - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Consoante o inciso VII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando
constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 41 a 47) interposto contra o Acórdão no 03-
65.216, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (fls. 34 a 37), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720320/2012-14
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720320/2012-14

"ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Consoante o inciso VII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando
constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"(...)
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 74 de fl. 20, expedido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis - SC em 12/03/2014 que excluiu, a partir de
01/04/2012, o contribuinte da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude de ter sido constatada a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; com fundamento no que dispõe o
inciso VII, do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada desse ADE no 74 por via postal em 28/03/2014 (AR de fl. 22), a
pessoa jurídica interessada apresentou em 28/04/2014 a manifestação de
inconformidade de fls. 23/25 contestando o ato de exclusão do Simples Nacional.
Na peça de defesa apresentada, a empresa litigante defende que em nenhum
momento os auditores que lavraram o auto de infração de perdimento de mercadorias
observaram “o critério de dupla visita” de que trata o art. 55, parágrafo único, da Lei
no 123, de 2006, e, por isso, requerem o cancelamento do ADE no 74 combatido.
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário defendendo seu direito à
permanência no regime simplificado.
É o relatório.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720320/2012-14

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme Ato Declaratório Executivo no 74/2014 (fl. 20) a Recorrente foi
excluída do SIMPLES, com efeitos a partir de 01/04/2012, nos termos do art. 29, inciso VII, da
LC 123/06. Transcrevo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
(...)
Conforme Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias no XR00811 (fls. 04 a
05), a Equipe de Repressão Aduaneira deu cumprimento à Ordem de Vigilância e Repressão –
OVR no 0925200-000005-12-00 comparecendo ao estabelecimento da Interessada com o intuito
de verificar a regularidade fiscal de mercadorias de origem ou procedência estrangeiras
depositadas ou expostas à venda.
Foram identificadas mercadorias não acobertadas por documentação fiscal
adequada, tendo sido apreendidas. Posteriormente a Contribuinte foi intimada para apresentar as
documentações que comprovassem a origem e regularidade das mercadorias apreendidas. Não
compareceu na data designada para tanto.
Igualmente, conforme consta na decisão de piso, não houve Impugnação ao
processo que tratou da pena de perdimento das mercadorias, conforme PAF no
10983.720393/2012-51. A Recorrente viria a justificar sua revelia pelo baixo valor dos bens
apreendidos.
Objetivamente a Recorrente não traz em qualquer instância qualquer negativa dos
fatos, muito menos qualquer documento que demonstre a regularidade das mercadorias.
A todo tempo sua defesa se resume em trazer argumentos que tentem desconstituir
a exclusão do Simples, independentemente da não comprovação da regularidade fiscal dos bens
apreendidos.
A Recorrente alega que os auditores não teriam respeitado “o critério da dupla
visita” conforme previsto no art. 55 da LC no 123/06.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720320/2012-14

Conforme bem salientou a decisão de piso, este artigo está inserido na Seção da
referida Lei Complementar que dispõe sobre o Acesso à Justiça do Trabalho, e se refere
expressamente aos “aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de
relações de consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas”. Assim, de plano tem-se
que não se trata da matéria em tela, portanto, inaplicável.
Ainda invoca que a fiscalização a teria feito acreditar que o único efeito da não
comprovação da regularidade das mercadorias apreendidas seria seu próprio perdimento, assim,
dado o baixo valor das mesmas, teria deixado de apresentar tal comprovação.
Primeiramente, além de não haver provas de tal “indução a erro”, não é aceitável
no ordenamento jurídico que determinado Contribuinte se escuse dos efeitos da Lei alegando
desconhecê-la.
De qualquer forma, independente da não comprovação para fins de apreensão e
posteriormente perdimento da mercadoria, tão logo foi cientificada do presente ADE a
Interessada teve a oportunidade de apresentar tais provas tanto na instância inferior quanto nesta,
não apresentou qualquer alegação ou mínimo indício de regularidade.
Ainda tenta imputar ao fisco o desrespeito ao dever de agir com lisura, lealdade e
boa fé, por ter permitido o transcurso do prazo de aproximadamente 02 anos entre a autuação que
apreendeu as mercadorias e a exclusão do SIMPLES. Segundo ela esse procedimento acarretaria
prejuízos pelo tempo que operou e formou seus preços dentro da sistemática do Simples e terá
que pagar tributos pelo regime de apuração normal de forma retroativa.
Ora, tal alegação não serve para ilidir a correição da exclusão em virtude de
infração cometida pela própria Interessada. Os limites temporais em que a Administração
Pública deve atuar já estão definidos por regras próprias de prescrição. Dentro destes limites
objetivos, a autoridade fiscal é livre para atuar da forma como lhe for conveniente. Novamente,
não assiste razão à Recorrente.
Por fim, contesta a desproporção entre os valores das mercadorias irregulares
perto dos prejuízos que lhe serão causados, invocando para tanto os princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade.
Insta lembrar que o Simples Nacional trata-se de um regime especial que, como
tal, possui suas regras e requisitos específicos que devem ser seguidos para sua fruição. Não
pode a Recorrente simplesmente deixar de respeitar parte desses requisitos e pretender a sua
manutenção apenas porque entende que terá grandes prejuízos se for excluída. Ao menos, não
sem que tenha havido alguma situação excepcional que justifique o descumprimento da regra.
No presente caso, como já dito, a Recorrente não apresenta qualquer explicação
para a total ausência de documentação regular das mercadorias que comercializava. Pelo
contrário, apenas tentou elidir os efeitos de sua infração por argumentos indiretos.
Ademais, o CARF há muito já fixou entendimento vinculante sobre a
impossibilidade do julgador administrativo afastar constitucionalidade de normas, conforme se
expressa na Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720320/2012-14

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não há como se afastar a regra que impõe a exclusão da Recorrente
meramente com base nos princípios constitucionais.
Concluindo, resta claro que houve infração por parte da Recorrente aos ditames
específicos do regime simplificado de forma a justificar a sua exclusão do mesmo. Desta forma,
deve ser confirmado o ato praticado pela autoridade administrativa.
Em face a todo o exposto, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do Recurso
Voluntário, com a consequente manutenção da decisão de origem.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital